Tribunal: STF
Processo: AR 1458
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega seguimento.